Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-18.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000515-18.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), WALDIR DAS NEVES DA SILVA - CPF: 604.665.372-04 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TV A CABO – ATRASO NO PAGAMENTO – BLOQUEIO DO SINAL –
DEMORA
EXCESSIVA NO
RESTABELECIMENTO
DO SERVIÇO APÓS QUITAÇÃO DA FATURA EM ATRASO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que a suspensão tenha sido lícita, tenho que irregular a
demora
para o
restabelecimento
dos serviços,
após
a
quitação
do débito pendente, configurando-se ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000515-18.2019.8.11.0051

APELANTE:

OI S.A.

APELADO:

WALDIR DAS NEVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
OI. S.A.

contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da ação de reparação por danos morais
ajuizada por
WALDIR DAS NEVES DA SILVA
, que julgou procedente o pedido da inicial para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da súmula 362/STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante aponta ausência de conduta ilícita capaz de ensejar a condenação pelos danos morais, aliado ao fato de não haver qualquer comprovação do alegado dano sofrido, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença em sua totalidade. De modo alternativo requer a minoração do
quantum
indenizatório e modificação dos juros e correção monetária. (Id
120555512)

Sem contrarrazões conforme certificado no Id
120555515.

Preparo recolhido no Id 120555513.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
WALDIR DAS NEVES DA SILVA
ajuizou a presente ação de reparação por danos morais em face da
OI S.A.
, em razão de
ter experimentado prejuízos em virtude de falha na prestação do serviço ofertado pela requerida, eis que houve a interrupção demasiada do sinal de TV a cabo, em que pese adimplidas todas as faturas de cobrança.

Após a devida instrução do feito, sobreveio sentença que que julgou procedente o pedido da inicial para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no qual insurge-se a apelante alegando
ausência de conduta ilícita capaz de ensejar a condenação pelos danos morais, aliado ao fato de não haver qualquer comprovação do alegado dano sofrido, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença em sua totalidade. De modo alternativo requer a minoração do
quantum
indenizatório e modificação dos juros e correção monetária.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

Compulsando os autos, verifica-se que, conquanto tenha agido com correção a empresa recorrente ao proceder à suspensão do fornecimento dos serviços de TV por assinatura, em razão do inadimplemento da conta de consumo com vencimento em 12/01/2015, bem é de ver que não adotou ela, as providências necessárias para o devido restabelecimento do serviço de caráter essencial, em prazo minimamente razoável, após ter sido devidamente quitada pelo consumidor na data de 09/02/2015. (Id
120555453)

Como bem pontuado pelo togado sentenciante
“o serviço contratado pelo consumidor somente foi religado aos 21.05.2019 (documento id. 20362809), isto é, após transcorridos mais de três (03) meses do pagamento da fatura em atraso (09.02.2019 – documento id. 18461729)”
(sic)

Bem por isso, evidenciada a desídia da apelante em restabelecer a prestação dos serviços ao consumidor em prazo razoável, após o pagamento de sua contraprestação, de rigor é o acolhimento do pedido inicial, no que tange aos danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TELEFONIA E INTERNET - INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO – SOLICITAÇÕES DE SEU RESTABELECIMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A impossibilidade de utilização de telefonia e internet, em razão de falha na disponibilidade dos serviços, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais serviços são fundamentais para a comunicação e manutenção de contatos profissionais. O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”
(TJ-MT - AC: 00063537020148110006 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2019)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362/STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, é razoável, proporcional, de modo que deve ser mantido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do CDC, e a demora injustificada para o restabelecimento do serviço de energia elétrica além do prazo estabelecido na Resolução 414/2010 da ANEEL, atrelado ao fato que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada (art. 373, II do CPC), bem como não demonstrando a ocorrência de alguma hipótese prevista no art. 14, § 3o, do CDC, resta configurado a falha prestação de serviços, ensejando a reparação civil, pelo ato ilícito praticado. Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do § 2a do Art. 85 do CPC”
(TJ-MT - AC: 10101108820198110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022